Tribunal: TJDFT
Processo: 0738387-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No do Processo: 0738387-08.2022.8.07.0000 REQUERENTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta pela empresa FC Serviços Construtora e Incorporadora Ltda. contra a r. sentença que denegou a segurança. Discorre a Apelante que recebeu a cobrança de TLP do ano corrente referente às 180 unidades do imóvel Setor Hoteleiro, Lote 5, Setor Central do Gama, no valor de R$ 54.787,03 (cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e três centavos). Assevera que em decorrência do considerável aumento na TPL em relação ao ano de 2021, porquanto há somente nove unidades passíveis de cobrança, no valor incontroverso de R$ 2.739,35 (dois mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), impetrou o mandado de segurança. Sustenta que mesmo pendente decisão administrativa, aliado à redução das unidades que não foram implementa no sistema, o Apelado inscreveu o lançamento 30467616, no valor de R$ 9.683,61 (nove mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), referente à 1a parcela de TLP do ano de 2022, conforme Certidão Positiva, o que vem causando prejuízos à Apelante, tendo em vista que tenta contrair empréstimos e a CEF exige a Certidão Negativa de Débitos Tributários do Distrito Federal. Ressalta que a autoridade coatora já apresentou resposta ao processo administrativo, em que afirma ter constatado a diminuição de 180 para 45 unidades autônomas passíveis de cobrança da TLP, razão pela qual foi depositado pelo Impetrante, ora apelante, o valor remanescente de R$ 4.013,13 (quatro mil, treze reais e treze centavos), para a Expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, até o trânsito em julgado da ação. Informa que a r. sentença denegou a segurança e revogou a liminar concedida, por entender que não foi possível localizar documento que comprove a inscrição em dívida ativa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à Apelação, para evitar prejuízos irreparáveis. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no artigo 1.012, § 4o, do CPC, o relator poderá suspender a eficácia da sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Da análise dos autos, verifica-se que a Requerente impetrou o mandado de segurança com o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, até decisão da impugnação administrativa que apresentou. Alega, para tanto, que houve a indevida inscrição em dívida ativa antes da conclusão do processo administrativo. Na espécie, em que pese o risco de dano de difícil reparação, não vislumbro a presença da probabilidade do direito alegado, pois se justifica a inscrição na dívida ativa e não trouxe o Agravante aos autos a documentação necessária para comprovar a alegada inscrição. O fato de haver certidão positiva em desfavor do Impetrante não implica a existência de inscrição em dívida ativa referente ao débito alegado, porquanto pode ser referente a outra dívida fiscal. Com efeito, o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, de modo que deveria a Impetrante ter trazido aos autos todas as informações possíveis, juntamente com os respectivos documentos comprobatórios. Assim, ante a ausência da probabilidade do direito alegado, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Aguarde-se a Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora